Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação redibitória cumulada com perdas e danos, relativa à compra de égua para fins de competição equestre. Os autores alegaram vício oculto e violação do dever de informação, requerendo, entre outros pedidos, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos materiais. A embargante aponta vícios de omissão e contradição no julgado, afirmando que: (i) os argumentos das contrarrazões de apelação não foram enfrentados; (ii) o acórdão responsabiliza o fornecedor por conduta atribuível ao consumidor; e (iii) o julgado diverge do laudo de necropsia do animal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela responsabilização da fornecedora em razão da ausência de informação quanto à cirurgia prévia da égua adquirida.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos constantes das contrarrazões não configura omissão, desde que o acórdão enfrente os fundamentos essenciais à solução da lide, o que ocorreu no caso.
5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, entre as partes do próprio acórdão, e não entre a decisão e os documentos dos autos ou a interpretação da parte. Inexistente incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados no julgado.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.